Tribunal: TJES
Processo: 5002182-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANIRA MARIA LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002182-11.2024.8.08.0008

RECORRENTE: DJANIRA MARIA LOURENÇO;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUÍZO QUE APRECIOU CONTRATO EQUIVOCADO. CONTRATO EXAMINADO DE 2008 FOI QUITADO EM 2013. CONTRATO OBJETO DA AÇÃO QUE FOI AVERBADO EM 2015. DECISÃO SOBRE FATO/OBJETO DIVERSO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve cartão consignado averbado indevidamente em sua aposentadoria no ano de 2015, mas que passou a sofrer descontos apenas a partir de 2020.

O Juízo de Origem proferiu sentença nos termos:

Desse modo, considerando que o contrato revisando é de 08/05/2008 e a ação foi ajuizada em 11/06/2024, tenho por acolher a preliminar ventilada e, consequentemente, reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Isto posto, DECLARO PRESCRITA a pretensão veiculada na exordial. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários nesta fase, por expressa disposição legal (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, DJANIRA MARIA LOUREIRO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o contrato do ano de 2008 (ID 48389507) demonstra a contratação de empréstimo consignado no ano de 2008 e, a

presente lide, versa sobre cartão de crédito consignado no ano de 2015. Ou seja, o Juízo de Origem teria julgado o objeto diverso daquele proposto na inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser anulada, uma vez que se trata de sentença extra petita, isto é, a providência jurisdicional foi deferida de forma diversa ao postulado. Isso porque, o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão em um contrato averbado no ano de 2008 e posteriormente excluído, de modo que o dito contrato não é objeto da presente ação.

Veja-se que o contrato que se busca anular é o 6329477, que consta incluído em 24/07/2015, bem como que trata-se de uma averbação nova, enquanto o juízo de origem menciona em sua decisão que “considerando que o contrato revisando é de 08/05/2008 e a ação foi ajuizada em 11/06/2024, tenho por acolher a preliminar ventilada e, consequentemente, reconhecer a prescrição da pretensão autoral.” Nota-se ainda que o contrato de 2008 trazido aos autos é em relação a empréstimo consignado, com 60 parcelas e que possuía termo final em 07/06/2013, portanto,
vislumbra-se que não possui relação com a presente demanda.

Assim, caso houvesse a apreciação desses pedidos por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, posto que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença ultra ou extra petita. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE SALDO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. 1. A demanda trata sobre a possibilidade de conversão em pecúnia de saldo de licença-prêmio não fruído pelo servidor quando em atividade. 2. Em sede de réplica, a parte apresentou emenda à petição inicial, corrigindo o nome da parte autora. Intimado para se manifestar, o Município requereu reabertura de prazo para contestar, o que foi deferido pelo juízo a quo. 3. O julgador de origem, entretanto, não observou a nova limitação da lide apresentada na emenda, tampouco as teses defensivas apresentadas pelo Município, proferindo sentença extra petita. 4. Assim sendo, considerando que sentença não enfrentou os pontos discutidos nos autos, em inobservância aos artigos 141 e 492 do CPC, padece de vício que a caracteriza como “extra petita” e, em consequência, a torna NULA. 5. Inviabilidade do julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que a análise do mérito poderia caracterizar reformatio in pejus, malferindo, ainda, os princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. 6. Destarte, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009487240, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 31-08-2020).

Entendo, assim, objetivando evitar prejuízos às partes e nulidades posteriores, pela anulação da sentença, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos dos fatos, argumentos e pedidos apresentados na inicial e nas contestações, atendendo, assim, os ditames dos artigos 141 e 492 do CPC.

DISPOSITIVO

Dessa forma, chamo o feito a ordem para DECLARAR NULA A SENTENÇA DE ID nº 4289090, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)